Tribunal: TJDFT
Processo: 0735253-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735253-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: GERALDO MOURA DE BRITO, MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECÁLCULO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO A JUROS SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que declarou liquidado o julgado. 2. No caso concreto, a sentença considerou abusiva a cláusula que prevê a capitalização de juros e determinou o recálculo do saldo devedor, com devolução simples em caso de pagamento a maior pela parte autora, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. 3. A declaração de ilegalidade da capitalização de juros enseja o recálculo do saldo devedor com taxas de juros simples, o que é incompatível com a aplicação da Tabela Price, como pretende o banco, que, ao impugnar o laudo pericial, sequer apontou o valor que entenderia correto. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, sustentando o afastamento dos cálculos apresentados pelo perito judicial, ao argumento de que se encontram em desacordo com o comando judicial, pois se mantidos, ocasionarão enriquecimento ilícito da parte contrária. Assevera ser necessária a produção de novo laudo pericial. Formula, ainda, pedido de publicação em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/RS 104.067-A. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALBERT RABÊLO LIMOEIRO, OAB/DF 21.718, E ANDRÉ DAVIS ALMEIDA, OAB/DF 25.373. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No mérito, sustenta o Agravante que há incorreção nos cálculos homologados, em decorrência da alteração do sistema de amortização e incorporação de juros ao saldo devedor, em dissonância com o título executivo judicial. O procedimento de liquidação em questão refere-se à ação revisional de contrato de financiamento proposta contra o banco agravante, julgada parcialmente procedente para “DECLARAR abusiva a cláusula que prevê a capitalização de juros, e ainda, para DETERMINAR o recálculo do saldo devedor da parte autora, com a possibilidade de devolução simples em caso de pagamento a maior pela parte autora, tudo a ser apurado em sede liquidação de sentença.” (Id. 76274665 na origem). Iniciada a fase de liquidação, foi realizada perícia contábil, que recalculou o saldo devedor com taxas de juros simples, e concluiu que “o saldo credor remanescente em favor do Autor, na posição de 31/07/2022, já abatidos os depósitos judiciais, corresponde a R$ 99.212,80.” (Id. 133989274 na origem). O laudo apresentado pelo assistente técnico (Id. 137564100) indica que a perícia se utilizou equivocadamente do “Sistema de Amortização a Juros Simples”, ao passo que o contrato previa amortização pela Tabela Price, que não teria sido afastada pelo título judicial. Ocorre que o próprio laudo apresentado pelo Agravante indica que a “utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, por exemplo, na hipótese de amortização negativa do saldo devedor” (Id. 137564100, pág. 8). A declaração de ilegalidade da capitalização de juros no título judicial requer o recálculo do saldo devedor com taxa de juros simples, compatibiliza-se com o Sistema de Amortização a Juros Simples, mas não com a Tabela Price, o que afasta o argumento de que a liquidação não observa a sentença liquidanda. Além disso, o Agravante sequer apontou o valor que entenderia correto, de modo que a impugnação ao laudo deveria ter sido rejeitada liminarmente” (ID. 45543025). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmado pelo banco com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados ALBERT RABÊLO LIMOEIRO, OAB/DF 21.718, E ANDRÉ DAVIS ALMEIDA, OAB/DF 25.373. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016